Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1015712-98.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ARTHUR LAURO KAHA
RECORRIDOS: ALINE DE FATIMA DAL BO DA COSTA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por ARTHUR LAURO KAHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 118500990):
AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO FOI FEITA.
Inócua a pretendida alteração do valor arbitrado em despacho inicial e para o caso de pronto pagamento, se não houve a purgação da mora e, inclusive, já foi ofertada contestação em que os requeridos rebatem o direito invocado pelo autor.
(TJMT AI n. 1015712-98.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.02.2022)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 120808477.
A parte recorrente alegou que “Ao negar provimento ao Recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo singular na qual fixou irrisoriamente, honorários no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em Ação cujo valor da causa é fixado em R$ 1.548.757,26 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), o Tribunal Estadual negou vigência ao art. 85, § 2o do Código de Processo Civil”.
Assegurou que o Superior Tribunal de Justiça, quando do Julgamento do Tema 1076, fixou entendimento vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 122718469 e 122677967).
Efeito suspensivo negado ao ID 15041451.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso. (ID 124641188).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1076 STJ – Distinção.
A parte recorrente assegura que o aresto recorrido violou o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que, após julgar a controvérsia referente ao alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, não permitiu a fixação dos honorários de forma equitativa.
Todavia, a controvérsia não é aplicável ao caso em comento, como pretende a parte recorrente, haja vista que no caso dos autos o valor dos horários foi fixado sob a condição de haver a purgação da mora e extinção do processo. Em outras palavras, não havendo purgação da mora e, efetuado trabalho adicional pelos patronos, esta verba será redimensionada. Não possui, portanto, caráter definitivo.
Por outro lado, no julgamento da questão levada ao STJ por intermédio do Tema 1076, cujo acordão ainda não foi publicado, a verba sucumbencial por equidade é objeto de recurso após sua fixação pelo magistrado de forma definitiva e independente do implemento de qualquer condição.
Diante deste fato, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 85§2o do CPC – ausência de interesse recursal
A parte recorrente alegou violação ao artigo 85§2o do CPC ao argumento de que não é possível a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade nas ações de valor expressivo.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedora de interesse, eis que não vigora mais a fixação do valor estipulado por equidade pelo juízo singular.
Isto porque, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual a parte recorrente reputa irrisório face ao vultoso valor da causa, foi fixado em caráter provisório, sob a condição de ser purgada a mora pelos recorridos e extinto o processo, situação que não ocorreu, conforme consta do acordão, in verbis:
No mérito, verifica-se que o arbitramento dos honorários se deu em caráter provisório e para o caso de eventual pronto pagamento. Assim, não ocorrido o pronto pagamento, os honorários serão revistos, ao final para adequar ao trabalho realizado pelo advogado da parte beneficiária de eventual sentença. (...) No caso, em que pese a discussão sobre o valor do arbitramento inicial, certo é que sequer houve o pronto pagamento, porquanto verifica-se do extrato processual extraído do sistema de pesquisas desta Corte que os requeridos já até apresentaram contestação, em que discordam das alegações do autor (id’s de origem 69590483 e 69873810).
Aliás, ainda na origem, tem-se que, inclusive, o autor, aqui agravante, até pediu na petição que juntou no id. de origem 73675928, que seja certificada a inexistência de purgação da mora. (...) Logo, inócua eventual modificação no arbitramento inicial da verba honorária fixada especificamente para o caso de pronto pagamento.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal perdeu o objeto, pois não implementada a condição para a qual foi fixada, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se
Intime-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça